Tribunal: STF
Processo: Pet 3284
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ACÓRDÃO QUE, EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO, DETERMINOU O PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM A
EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. PETIÇÃO PARA AFASTAR A
NORMA DO ART. 542, § 3º, DO CPC.
Desnecessidade de reautuação do
pedido como reclamação, em obséquio aos princípios da fungibilidade
e da efetividade do processo.
O acórdão recorrido diz respeito a
processo de execução fiscal movido pelo Instituto Nacional do Seguro
 Social. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória "em
processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução", como
exige o art. 542, § 3º, do CPC. Conseqüentemente, não cabe aguardar
a decisão final nos autos principais, para eventual reiteração do
recurso extraordinário, conforme asseverou a Vice-Presidente do
Tribunal de origem para fundamentar o despacho de retenção.
Medida
 cautelar que se defere, para que o apelo extremo seja submetido ao
crivo imediato daquela autoridade judiciária, que sobre ele
exercerá, livremente, o juízo primeiro de admissibilidade.